Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-69.2016.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006025-69.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.129.451-25 (VÍTIMA), RAFAEL BARBOSA GUIEM - CPF: 031.934.001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANESSA EVARISTO - CPF: 111.584.826-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS EM PROVAS SEGURAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL E COM OS RELATOS INQUISITORIAIS DA OFENDIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO EM RAZÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APRESENTA-SE DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida na fase judicial, as declarações por ela prestadas na fase inquisitorial estão em consonância com os relatos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de corroborada pelo conteúdo do exame de corpo de delito, enquanto a negativa de autoria é inverossímil e desamparada que qualquer prova dos autos.

Havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado, não se apresenta razoável o aumento da pena-base em 1/3, devendo a reprimenda ser reajustada.

Apesar da pena não ultrapassar 4 anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, quando devidamente comprovado que o indivíduo possui maus antecedentes e é reincidente, conforme inteligência do artigo 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael Barbosa Guiem
,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da ação penal n. 6025-69.2016.811.0007 (código 145963) o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (Id 59021501, pp. 2-6), a defesa pede a absolvição, alegando que as provas produzidas nos autos são frágeis, ainda mais que a vítima nem sequer fora ouvida em Juízo.

Alternativamente, pede a redução da pena-base, e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, porque, no seu entendimento, o mero fato de o indivíduo ser reincidente não permite o agravamento do regime quando a reprimenda estabelecida é ínfima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 66540985, pp. 23-34) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louis Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal – Lesão corporal, em âmbito doméstico – RECURSO DEFENSIVO – I. Pleito absolutório – IMPROCEDÊNCIA – Palavra da vítima que possui maior relevância probatória – II. Pleito de revisão dosimétrica – IMPERTINÊNCIA – Sentença devidamente fundamentada – III Regime menos gravoso (semiaberto). Parecer pelo Desprovimento do Recurso de Apelação.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,

Rafael Barbosa Guiem
foi condenado
ao cumprimento da reprimenda de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por volta das
10h30min, do dia 25.9.2016, no interior da residência situada na rua Monte Carmelo, n. 186, bairro Jardim das Flores, em Alta Floreta, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da ofendida Vanessa Evaristo.

Comprovou-se até então que, na data dos fatos, a vítima estava dormindo na residência do apelante, e que ele havia pernoitado em outro local. Ao chegar em sua residência, Rafael passou a agredir a ofendida, desferindo-lhe murros e tapas no rosto.

Irresignado com o édito condenatório, busca no presente apelo, primordialmente, a sua absolvição, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em Juízo.

Todavia, da análise que procedi dos autos, vejo que não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade delitiva é inconteste, atestada pelo pedido de medidas protetivas (Id 59016534, pp. 1-2), termo de representação criminal (Id 59021450, p. 6), mapa topográfico para localização de lesões, acompanhado de fotografias (Id 59021452, pp. 1-4), boletim de ocorrência (Id 59016538, pp. 1-2), além do auto de exame de lesão corporal (Id 59016534, pp. 5-7), cabendo destacar neste tocante, que nele ficou confirmada a
“presença de diversas lesões contusas distribuídas principalmente em face, recentes, compatíveis com o relato”
e concluiu que
“há evidência de lesões corporais recentes, com nexo temporal e causal com o relato”, além do termo de representação criminal (Id 59021450, p. 6)

No que tange à autoria do delito, a vítima declarou perante a autoridade policial que:

“(...) estava dormindo quando RAFAEL chegou em casa e a acusou de estar dormindo com outro dentro da casa dele; QUE (....) negou as acusações de RAFAEL e o mesmo passou a lhe agredir dando-lhe murros e tapas no rosto, chutes no estômago e batendo sua cabeça contra a parede; QUE (...) pedia a RAFAEL para não lhe bater pois estava sentindo tanta dor que achou que ia morrer e mesmo assim, ele a ameaçou que ia mata-la; (...) QUE depois de agredi-la, RAFAEL a obrigou a se deitar ao lado dele; QUE (...) fez o que ele pediu e ao perceber que RAFAEL havia pegado no sono saiu de casa correndo e acionou a polícia militar (...).” (Id 59021450, p. 3).

Os policiais militares Antônio Paulo Conceição de Melo e Leandro Caetano de Souza, ainda na fase inquisitorial confirmaram as declarações da vítima (Id 59016549, pp. 3-6).

Na fase judicial, realmente a vítima não foi ouvida. No entanto, suas declarações foram confirmadas pelas testemunhas inquiridas.

Nesse tocante, destaco as declarações dos agentes estatais:

“(...) chegando no local depararam com a vítima na esquina, com o rosto deformado devido a agressão e chegando na casa o suspeito estava dormindo e quando demos a voz de prisão para ele poder acordar e encaminhamos ele para o COPOM para poder fazer o Boletim de Ocorrência (...), ela falou que ele tinha batido nela de soco, agora se usou outro instrumento ela não chegou a falar, o motivo ela também não falou (...) aparentemente no rosto dela que ele tinha agredido ela (...) sei que era na face, agora os detalhes eu não me recordo. (...).” (Leandro Caetano de Souza – Id 59021507)

“(...) Eu lembro que era um final de semana, tinha entrado de serviço de manhã, recebemos uma ligação via COPOM e a própria vítima ligou informando que tinha sido agredida por seu companheiro. (...) fomos até o local e encontramos a vítima na frente da casa e perguntamos para ela onde estava o companheiro dela e ela falou que estava dentro da casa dormindo (...) aí com a autorização dela a gente entrou na casa e encontramos ele deitado na cama tranquilamente. (...) a gente só pediu para pegar o material dele, documento, vestir uma camiseta, pois ele estava semi nu, aí a gente pediu para ele pegar uma roupa, nessa situação ele tentou fugir, tentou correr e foi aonde a gente correu atrás dele e prendemos ele (...) Além de nervosa, estava com o rosto todo esfolado de pancada que ela levou do companheiro dela. (...) O braço dela estava todo vermelho com marca de lesão. (...) Nada comparado, a gente trouxe ela para o pronto socorro para fazer os primeiros socorros, perguntei para ele se ele queria ir fazer os primeiros socorros, ele disse que não tinha nada de dor não, só o braço dele que estava arranhado. (...).” (Antônio Paulo Conceição Melo – Id 59021507).

Portanto, apesar de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, como questionado pela defesa, as provas produzidas em Juízo são suficientemente seguras, indicando que o apelante agrediu a vítima.

Se não bastasse, o laudo de lesão corporal encartado nos autos, como dito inicialmente, revela a
“presença de diversas lesões contusas distribuídas principalmente em face, recentes, compatíveis com o relato”
e concluiu que
“há evidência de lesões corporais recentes, com nexo temporal e causal com o relato”, além do termo de representação criminal (Id 59021450, p. 6).

Em contrapartida, a negativa de autoria sustentada pelo apelante em Juízo – no sentido de que as lesões da vítima seriam provenientes de queda de moto – além de totalmente isolada, sem apoio em absolutamente nenhum elemento de prova dos autos, é deveras inverossímil, bem como contraditória se levada em consideração o que o próprio apelante narrou na esfera policial.

Com efeito, das declarações vistas, tenho por incontroverso que o apelante, mediante ação voluntária, agrediu sua companheira causando as lesões corporais descritas no laudo pericial.

Por outra vertente, o apelante pede a redução da pena-base, alegando que o aumento efetuado pelo magistrado sentenciante, tão somente em razão dos maus antecedentes, é deveras desproporcional.

Assiste razão à defesa.

Conquanto possa se dizer que o aumento de um mês não representa grande exacerbação, há que se ter em mente que a pena mínima cominada ao tipo penal em comento é de três meses.

Assim sendo, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes – conforme consta na sentença condenatória (Id 59021495, p. 2), não me parece razoável majorar a reprimenda basilar em 1/3.

Dessarte, reduzo a pena-base para 3 meses e 15 dias de detenção.

Incide a agravante da reincidência, pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 4 meses e 2 dias de detenção, tornando-a definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Com efeito, o regime inicial semiaberto é o único que se amolda à espécie, porquanto além da reincidência, o apelante ainda possui maus antecedentes.

Assim, o regime estabelecido encontra-se em consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para readequar a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Rafael Barbosa Guiem,
em
4 meses e 2 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021